Tribunal: TCU
Processo: 009.124/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 98/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Senado Federal, concedendo 15 (quinze) dias para atendimento das determinações do Acórdão 13434/2020-TCU-Primeira Câmara , a serem contados a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 009.124/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dulcidia Francisca Ramos Calhao (XXX.345.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.